Tribunal: TJDFT
Processo: 0712611-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 07126-11.2020.8.07.0000 Agravante: UALTER GONÇALVES FILGUEIRA Agravado: SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UALTER GONÇALVES FILGUEIRA contra decisão proferida no processo 0714020-13.2019.8.07.0003, em que contende com SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF. A decisão agravada rejeitou o pedido formulado pela Defensoria Pública, atuando como curadora especial, de expedição de ofício à instituição financeira para verificar a natureza do crédito penhorado na conta dos executados. O magistrado fundamentou que trata-se de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis (ID 63476762 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante assevera que foram infringidos os princípios que norteiam os direitos fundamentais da Constituição, como o direito à ampla defesa e à ampla produção probatória. Argumenta que é necessária a informação acerca da natureza do crédito constrito, considerando a possibilidade de serrem impenhoráveis caso tenha natureza salarial ou poupança que não ultrapassa 40 salários mínimos. Aduz que é impossível à Defensoria Pública diligenciar junto ao banco para obter informações necessárias da conta dos devedores, pois os dados são protegidos por sigilo bancário. Alega que apesar de ausentes, os assistidos merecem a melhor defesa possível, sendo este o sentido da existência da atuação da Defensoria Pública como curadora especial. Com isso, pede a concessão de tutela antecipada para que seja expedido ofício para o Banco, a fim de que informe a natureza da conta em que houve bloqueio via BACENJUD (ID 16159370). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensado tanto o recolhimento do preparo, pois a Defensoria Pública atua como curadora especial, como também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial na qual o ora agravado pretende receber o valor decorrente do inadimplemento do contrato de prestação de serviços educacionais nos meses de março a dezembro de 2015 (ID 42020680 dos autos de origem). O executado foi citado por edital e, como não compareceu aos autos, sua defesa está sendo realizada pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial (ID 53225310 dos autos de origem). Após o bloqueio via BACENJUD de R$ 302,19 (trezentos e doze reais e dezenove centavos) na conta que o executado possui na Caixa Econômica Federal (ID 62195018 dos autos de origem), a Defensoria Pública pediu a emissão de ofício à instituição bancária, a fim de que informe se o valor constrito possui natureza salarial ou está em poupança que não ultrapassa 40 salários mínimos, o que importaria na impenhorabilidade segundo o artigo 833, IV e X, do CPC. Nos termos do artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis. “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;" Todavia, em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a expedição de ofícios aos bancos, como medida excepcional, sobretudo quando o pedido emana da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadoria Especial, pois esta não detém outra forma de obter a informação pela ausência de contato com a parte representada. A medida deve ter por objetivo a informação acerca da natureza dos valores bloqueados e da conta em cujos valores foram encontrados. Sobre o tema, confiram-se julgados desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL. DIREITO A AMPLA DEFESA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria de Ausentes, contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira a fim de verificar a natureza do crédito bloqueado. 2. O pleito da Defensoria Pública para expedição de ofício, pelo Juízo a quo, à instituição financeira, solicitando informações acerca da natureza da conta em que houve a constrição judicial é essencial para o exercício da defesa nos autos. Isto porque, no exercício da Curadoria Especial, a Defensoria Pública não possui contato com a agravante, não podendo obter informações particulares de outra forma. 3. Recurso conhecido e provido”. (07136022120188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 13/11/2018.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BACENJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. CABÍVEL. 1. A requisição de diligências às instituições financeiras, realizada pelo Poder Judiciário, deve ser pautada por novos perímetros de interpretação, notadamente observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. Precedente deste e. TJDFT. 2. De acordo com o princípio da colaboração, admite-se a expedição de ofícios aos bancos, como medida excepcional, sobretudo quando o pedido emana da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadoria Especial. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso para determinar a expedição de ofício à instituição bancária”. (07136931420188070000, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 18/09/2018.) Dentro desse contexto, defiro o pedido liminar, determinando a expedição de ofício à Instituição Bancária para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, a natureza dos valores bloqueados na conta da parte executada, bem como o envio dos extratos bancários do período em que houve o bloqueio. Ademais, mantenho a constrição, deixando, no entanto, de liberar o valor para a parte contrária, até a resposta do ofício. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando esta decisão. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator